Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000196-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MANOEL PEREIRA GONÇALVES e NILVA ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES
AGRAVADO(S):
FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 72009459; 72009469; e 72009470), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, por ora, não é possível verificar o desacerto da decisão agravada, a qual indeferiu: a) o arresto do veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo 2014/2015, cor branca, Placa QBT 5608, Renavam no 0103048471; b) a expedição de ofício ao Detran/MT para que proceda a anotação de impedimento de transferência; c) a expedição de oficio à Receita Federal para que o órgão traga aos autos do processo a declaração de bens e renda do agravado, nos últimos cinco anos; e d) a determinação à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso que proceda a anotação de indisponibilidade de cotas sociais de empresas em nome do agravado, já que a parte agravante deixou de demonstrar, ainda que minimamente, a caracterização de uma possível insolvência da parte agravada e consequente lesão, pois inexiste nos autos documento hábil a comprovar a ocorrência de fraude ou movimentações financeiras capazes de esvaziar o patrimônio frustrando o recebimento de eventual indenização.
Como bem destacado pelo juiz condutor do feito na decisão ora agravada, vejamos (ID 72009470):
“Cuida-se de Ação de Reparação Civil Ex Delicto c.c Tutela de Urgência de Natureza Cautelar ajuizada por NILVA ROSA NASCIMENTO GONÇALVES e MANOEL PEREIRA GONÇALVES contra FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA.
Consta na inicial que o requerido é o responsável pela morte do jovem Jackiles Rosa do Nascimento Gonçalves, filho dos autores.
Aponta que o requerido foi condenado na seara criminal pela prática do crime de homicídio simples.
Relata que não é o natural do ciclo da vida que os pais enterrem seus filhos, por isso a dor causada a uma família é incalculável, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da ação para ter a reparação pelos danos sofridos.
Alegando a possibilidade de perecimento da coisa e impedimento de satisfação de uma futura indenização, requer: i) o arresto do veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo: 2014/2015, Cor Branca, Tipo Camioneta, Placa: QBT 5608, Renavam: 01030481471; ii) a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que proceda a anotação de impedimento de transferência; iii) a expedição de ofício à Receita Federal órgão traga aos autos do processo a declaração de bens e renda promovido pelo Réu, nos últimos 05 (cinco) anos, bem como, ordenar à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda a anotação de indisponibilidade das cotas sociais de empresas em nome do Réu.
É o breve relato.
Fundamento e decido.
No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova.
Apesar das alegações tecidas na inicial, tenho que o feito requer maior atenção a ser averiguado durante instrução probatória, não sendo possível se extrair neste momento de cognição não exauriente.
Ademais, não há nos autos provas de que a parte requerida esteja em situação de insolvência, de maneira a autorizar a medida ora formulada.
Destarte, em face da inexistência de provas convincentes de que o requerido esteja insolvente, praticando atos temerários ou fraudulentos em seu patrimônio, ao menos neste momento processual, o deferimento da medida constituiria medida desarrazoada.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CAUTELAR DE ARRESTO. INCIDENTAL À AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ARRESTO. INDEFERIMENTO. Caso em que não restou preenchido o requisito do artigo 814 do CPC, restando inviável o deferimento da medida postulada pelo requerente. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70036516821, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 24/05/2010) (grifei)
Portanto, sob este aspecto, entendo descaracterizados os requisitos inerentes à medida pleiteada.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora por ausência dos requisitos legais. [...].”
Ademais, os argumentos expendidos pela parte agravante, bem como a documentação que acompanha o presente recurso de agravo de instrumento (ID 72009471), não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a concessão da tutela pretendida, somado ao fato de que a pretensão liminar confunde-se com o próprio mérito do presente agravo.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular até o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora